Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA. DEMONSTRAÇÃO MODIFICAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Nada obstante a alteração da capacidade contributiva do genitor/alimentante, verificado que este ostenta condições financeiras de prestar os alimentos em valor acima do fixado na origem, sem que isso comprometa suas forças contributivas, além da necessidade da alimentanda em perceber a quantia, impõe-se a majoração da verba alimentar para patamar condizente com o binômio necessidade-possibilidade, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido.